Tribunal: TJES
Processo: 0000414-64.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000414-64.2019.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY ANTÔNIO DOS SANTOS RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000414-64.2019.8.08.0056

APELANTE: WESLEY ANTÔNIO DOS SANTOS RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Wesley Antônio dos Santos Ribeiro
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Itarana, que considerou o réu como incurso nas sanções do
artigo 129, §9º, do CP
, condenando-o à pena de
11 meses de detenção
, em regime inicial aberto.

O recorrente, preliminarmente, aduz a
nulidade das provas
utilizadas para a condenação e, subsidiariamente, a
absolvição por ausência de prova pericial
. Em trato subsidiário, pleiteia a revisão da
dosimetria
.

Ao menos quanto à responsabilidade penal, o apelo não merece acolhimento.

Ao que se extrai da peça vestibular, em
09

de

março

de

2019,

na

Praça

Ana

Mattos,

Centro de Itarana,

o

recorrente,
com animus
laedendi,

ofendeu

a

integridade

física

da

sua

convivente
,
Fernanda

da

Silva

Pereira, desferindo-lhe socos no rosto.

Ao contrário do que se pretende fazer crer, não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos
não só na esfera policial, como também perante o juízo, o que rechaça não só a arguição de nulidade suscitada.

Ainda na fase inquisitorial (fls. 14-15), a
vítima
esclareceu o ocorrido no dia dos fatos, afirmando que o réu fica violento sempre que faz uso de álcool, o que se verificou por ocasião das agressões. Na oportunidade, disse que o acusado a trancou em casa para ir comprar mais bebida e, no retorno, passou a implicar com a mesma jogando o aparelho celular, conduzindo-a em seguida para cozinha, onde a empurrou no chão e desferiu socos
.

O crime de lesão corporal,
muitas das vezes, é praticado na
clandestinidade
, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima,
cujas palavras, assim, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos
.

A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no
âmbito doméstico.
Como vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça, “
a palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório
.” (TJES, Classe: Apelação, 011130196352, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Data da Publicação no Diário: 28/09/2018)

O caso, no entanto, apresenta elementos probatórios externos que vão ao encontro das declarações da vítima.

Ouvido em juízo (
fl. 194
) o PM
Wilson de Oliveira Alves
disse que participou das diligências esclarecendo que a vítima
chegou à DPM
“
informando que havia sido agredida pelo réu e apresentava um corte no rosto, na altura
do nariz o qual sangrava
”. No ensejo, disse que “
seguiram em direção a casa do casal e encontraram com o réu, que confessou o ocorrido, informando que estiveram em uma festa e sua companheira teria dançado com outro homem o que desagradou o réu
”.

Interrogado em juízo
(fls. 195-196
) o réu confessou o delito:

“Que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros
.
[...]
Que

o

interrogando

acabou

empurrando

a

vítima
e

foi

para

o

quarto;

[...] Que

o

interrogando
conseguia

sair

do

banheiro

e

a

vítima

tentou
agredi-la

com

uma

faca,

momento

em

que

o
interrogando

desferiu
um

soco

na

vítima

e

correu
”

Há, portanto, elementos
inquisitoriais e judiciais
suficientes à condenação, o que rechaça a
nulidade
suscitada pelo recorrente.

O mesmo se diga à arguição de ausência da prova pericial apta à formação do juízo condenatório. Ao contrário do que se sustenta, “Nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência desta Corte Superior
admite como meio de provas laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, consoante dicção do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006
” ((AgRg no REsp n. 1.968.165/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

Não se questiona, portanto, a validade do
laudo de fl. 108
, o qual atesta as lesões no nariz da vítima, submetida a sutura.

No que concerne ao suposto excesso na fixação da pena-base,
melhor sorte socorre o apelante.

No caso, o julgador de 1º grau,
fixou a pena-base acima do mínimo legal sem observar a proporcionalidade.

A despeito da elevada
culpabilidade – o laudo aponta não só lesões no nariz da vítima, mas também golpes perpetrados em sua na cabeça –
e dos
motivos
negativos atribuídos ao crime – a ação apoiou-se na mais pura futilidade -
o juízo singular elevou a sanção em 11 meses, o que não reflete razoabilidade
.

Diante disse, redimensiono a sanção básica para
9 meses de detenção
.

Incidindo a atenuante da confissão espontânea – a qual ensejou a redução proporcional de 3 meses, e, inexistindo causas de aumento ou de diminuição,
fixo a pena definitiva em 6 meses de detenção
, mantido o
regime inicialmente
aberto
(artigo 33 do CP).

Por fim, quanto ao pleito de majoração dos honorários fixados na origem, entendo que o apelo não prospera.

Como sempre me manifestei perante esta Câmara,

perfilho o entendimento de que a fixação dos honorários dos defensores dativos devem ser orientada pela
tabela

profissional
organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Isso, contudo, não pode levar ao estabelecimento de
valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado
, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.

No caso, ponderando analogicamente os critérios previstos no artigo 85, §2º, do NCPC – especialmente o
lugar da prestação do serviço
, o
tempo
exigido para o serviço, a importância e
complexidade da causa
, entendo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais denota proporcionalidade. Para além disso, a fixação se verificou por ocasião da intimação do causídico para atuação como dativo e o mesmo aceitou a incumbência quando já conhecia o valor de sua remuneração.

A título
recursal
, contudo,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) em favor do defensor dativo nomeado na origem
, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, ainda, os critérios fixados no artigo 85 do CPC.

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, unicamente para rever a pena base, mantendo, no mais, os termos da sentença impugnada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA LESÕES CORPORAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NULIDADE. PROVA EXCLUSIVA INQUISITORIAL. PENA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo.

2.
A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório.

3
.
Nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência desta Corte Superior admite como meio de provas laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, consoante dicção do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006
.

4.
Pena-base fixada sem observância do princípio da proporcionalidade. Redução conferida na primeira fase, mantendo-se o grau de diminuição por incidência da atenuante da confissão espontânea.

5.
Honorários fixados na origem proporcionais ao desempenho da tutela dativa. Honorários recursais fixados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.